Tribunal: TJDFT
Processo: 0766431-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO EM OUTRO PAÍS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RESPONSABILIDADE DA RECEBEDORA DO PAGAMENTO. COMPONENTE DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou a recorrente a pagar aos autores/recorridos a quantia de R$ 3.147,28 (três mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Na petição inicial, os recorridos relatam que alugaram veículo para utilização em viagem à cidade de Orlando (EUA), entre os dias 3 e 11 de novembro de 2023. Afirmam que a empresa contratada (“Fantasy Rental Car”) na referida cidade informou aos recorrentes que o pagamento deveria ser efetuado em benefício da recorrente. Contudo, em 26.10.2023 os recorridos teriam sido surpreendidos com a notícia de que a empresa americana encerrou suas atividades, sem que houve a restituição da quantia paga. Requereram a restituição de R$ 3.147,28 e o arbitramento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrente não se desincumbiu de demonstrar a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos recorridos ou alguma causa excludente de responsabilidade.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminares de ilegitimidade ativa e passiva. No mérito, alega inexistência de nexo de causalidade entre os danos a si atribuídos e sua atividade comercial, pois teriam sido causados por terceiro estranho à lide.
6. Contrarrazões ao ID 59606858.
7. Da preliminar. Ilegitimidade ativa. A recorrente defende que figura como contratante unicamente a 1a recorrida. Sem razão. O artigo 17 do CPC estabelece que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. No caso, o 2o recorrido também direciona pretensão cujo ato ilícito teria sido praticado pela recorrente, de modo que, no caso, mostram-se presentes as referidas condições da ação. Preliminar rejeitada.
8. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. A recorrente alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, porquanto teria atuado unicamente como facilitadora de pagamentos. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, os recorridos dirigem sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Ademais, a análise probatória relativa aos fatos imputados à recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Preliminar rejeitada.
9. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC prevê que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. No caso, o conjunto probatório, especialmente o documento de ID 59605308 (não impugnado especificamente em contestação), evidencia que a recorrente compõe a cadeia de consumo, de modo que, não tendo sido prestado o serviço, a restituição da quantia paga é medida que se impõe.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
11. Por sua vez, o artigo 186 do Código Civil estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No caso, entretanto, corroboro o entendimento do juízo de primeiro, pois os fatos narrados não transbordaram o mero aborrecimento do cotidiano e se caracterizaram em mero inadimplemento contratual, o que não teve o condão de violar os atributos da personalidade dos recorridos.
12. Quanto ao mero descumprimento contratual, esta Turma Recursal é assente no entendimento de que não há dano moral a indenizar. Precedentes: (Acórdão 1669039, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, data de julgamento: 27.2.2023, publicado no DJE: 16.3.2023; Acórdão 1692527, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023).
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.